Tribunal: TJSP
Processo: 2029751-03.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais. Assistência judiciária gratuita. Pedido negado. Indícios de suficiência econômica. Ausência de comprovação da incapacidade financeira. Fundadas razões para a negativa do benefício. Recurso não provido, com observação.